Tribunal: STF
Processo: ARE 1220263
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS-importação. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.